Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
O presente recurso tem por objeto a suspensão da decisão monocrática que determinou à ré, Universidade Cruzeiro do Sul Educacional S/A, a realização da rematrícula do autor no primeiro semestre de 2.020. Em consulta ao PJE de primeira instância, constata-se que a ora agravante, em contestação (Id 64490757), pugnou pela extinção do feito, por perda superveniente do interesse processual do autor, vez que as pendências documentais atinentes ao certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio do autor foram sanadas, não mais persistindo os fundamentos que sustentavam a não efetivação da matrícula da parte autora. Como se vê, resta caracterizada a perda superveniente do interesse da recorrente, tendo em vista a efetivação da matrícula do autor, ora agravado, como determinado pelo Juízo de Origem e a extinção dos fundamentos pelos quais a parte agravante se negava a realizá-la. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora